Tribunal: STF
Processo: HC 248986
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA A CORRÉU. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Waldyr Francisco dos Santos Sobrinho, advogado, em 18.11.2024, em benefício de Thiago Costa dos Santos, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.11.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 958.899/PI, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta do processo ter sido decretada a prisão temporária do paciente, em 20.8.2024, não cumprida, e convertida em preventiva, em 13.9.2024, pelo juízo da Central de Inquérito de Teresina/PI, pela apontada prática dos crimes de estelionato e organização criminosa (§ 2º do art. 171 do Código Penal e § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013).



    Em 18.10.2024, o juízo da Central de Inquéritos de Teresina/PI indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa (fls. 33-46, e-doc. 5).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0764717-65.2024.8.18.0000 no Tribunal de Justiça do Piauí. Em 28.10.2024, o Relator, Desembargador José Vidal de Freitas Filho, indeferiu o requerimento de liminar.



 



    4. Contra o indeferimento da liminar impetrou-se o Habeas Corpus n. 958.899/PI no Superior Tribunal de Justiça. Em 8.11.2024, a Presidência daquele Superior Tribunal indeferiu liminarmente o habeas corpus, pela incidência da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, realçando “não vislumbr[ar] manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas” (fl. 2, e-doc. 4).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta a possibilidade de superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, afirmando ser flagrante a ilegalidade da manutenção da custódia preventiva do paciente.



    Alega que “não há indícios suficientes que comprovem que Thiago teria participado de qualquer tipo de crime juntamente com os investigados, pois em momento algum o indiciado foi apontado no relatório policial como o autor de qualquer tipo de infração penal” (fl. 4, e-doc. 1).



    Ressalta que “Thiago, por sua vez, tem emprego e residência fixos, sendo primário e sem registro de antecedente criminal” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que “o corréu Matheus Deziderio de Araújo Miranda, também investigado no âmbito da mesma ação penal, obteve decisão favorável com a revogação de sua prisão preventiva, conforme se depreende do ID 63626447, datado de 17 de setembro de 2024, mesmo sem que a prisão preventiva tenha sido efetivamente cumprida, como também pelo fato de não haver indícios de autoria em relação aos crimes aqui investigados” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma que “Thiago mantém da mesma situação fática de Matheus Deziderio de Araújo Miranda, tendo em vista que se trata de réu primário, pois nunca respondeu a qualquer processo criminal, como também não há nos autos elementos suficientes de autoria que relacione Thiago aos delitos investigados” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “a) Seja Reconhecida a Ordem, com a Concessão da Medida Liminar, determinando que seja revogada a prisão preventiva de Thiago Costa dos Santos, diante da ausência de fundamentação do MM. Juiz da Central de Inquéritos de Teresina, pelo fato de não haver necessidade de manutenção da prisão preventiva, não estarem presentes, os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, como também pelo fato de decisão que revogou a prisão de Matheus Deziderio, devendo ser estendido o benefício ao paciente, sendo expedido o competente contramandado de prisão ao peticionante; 



    b) Notificação da autoridade coatora para prestar as informações de praxe; 



    c) A intimação do Ministério Público para ofertar o parecer de praxe; 



    d) No mérito, que seja conhecido e provido a concessão da ordem de habeas corpus, ratificando-se o pedido a cima” (fl. 13, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos constantes deste processo não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 958.899/PI, proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça. O objeto da impetração naquele Superior Tribunal é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 0764717-65.2024.8.18.0000 no Tribunal de Justiça do Piauí.



    A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    8. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, resultaria em dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual ainda não proferiu decisão de mérito e, no Superior Tribunal de Justiça, a impetração foi liminarmente indeferida.



    Antecipar o julgamento do que submetido àqueles órgãos judiciais seria subverter as normas de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente. 



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014). 



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se que, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, o juízo da Central de Inquérito de Teresina/PI realçou a gravidade concreta da conduta, evidenciada por indícios de o acusado integrar organização criminosa voltada à prática do crime de estelionato, e a aplicação da lei penal, em razão de o paciente estar foragido. Confiram-se os seguintes trechos da decisão:



    “Com relação aos investigados Victor Lhorran Cortês, Jouseff Nicollas Braga Maia, Thiago Costa dos Santos e Alexandre Soares da Silva os elementos de informação iniciais indicam que esses cediam suas contas pessoais para o recebimento de valores subtraídos. Ademais, os requerentes estavam envolvidos na obtenção de ‘contas laranjas’, com a finalidade de ocultar o verdadeiro destino dos recursos provenientes dos golpes. Foi também constatado que mantinha constante intercâmbio de informações sobre vítimas a serem abordadas. 



    A função de ‘laranja’ em uma associação criminosa é crucial, pois consiste na utilização de contas ou bens de terceiros para ocultar a verdadeira origem e destinação de recursos ilícitos, dificultando a identificação dos envolvidos nas atividades criminosas. 



    A manutenção da prisão de indivíduos que atuam como ‘laranja’ se justifica pela necessidade de proteger a investigação e evitar que continuem a facilitar a ocultação de bens e valores provenientes de crimes. 



    Em que pese a defesa de Victor Lorran sustentar que nenhum objeto de crime foi encontrado durante a busca na residência do requerente. Ocorre que tal alegação não merece prosperar porque é pacífico que o fato de nenhum objeto apreendido ter sido encontrado com o investigado não afasta a autoria do delito, uma vez que a prova do crime pode ser realizada por outros meios, como comprovantes de depósitos, termos de declarações, relatório de investigação policial, em consonância com os elementos de informações já coletados durantes as investigações. 



    Portanto, a falta de apreensão do objeto do crime não impede, por si só, a decretação ou manutenção da prisão, desde que outros elementos fundamentam a necessidade da medida cautelar, como é o caso dos autos. 



    Analisando os autos, a autoridade policial no dia 09 de setembro de 2024 tomou ciência de um vazamento de informações sigilosas relacionadas a operação em cursos nos autos desse inquérito policial, o que dificultou a apreensão de objetos e outros elementos probatórios. 



    Além disso, certidões das delegacias do Ceará, São Paulo e Pernambuco confirmam a fuga dos investigados residentes nesses estados, corroborando a gravidade e a complexidade da situação. 



    No caso em análise, ficou evidente a obstrução das investigações por parte dos envolvidos, a qual, inicialmente originária de vazamento de informações sigilosas, ocorreu, mediante a ocultação e destruição de provas. Desta forma, resta evidente a necessidade da prisão preventiva para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (...)



    A defesa dos requerentes argumentam que os mesmos não irão se furtar à aplicação da lei penal. No entanto evidencia-se nos autos que os requerentes Jouseff Nicollas Braga Maia, Thiago Costa dos Santos e Alexandre Soares da Silva sequer as prisões preventiva dos requerentes foram cumpridas, permanecendo os requerentes com o status de ‘Procurado’ da polícia judiciária no sistema do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. 



    Em situações como esta, a jurisprudência tem entendido que é legítima a prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. (STF - HC: 181993 SP 0087240-40.2020.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 17/02/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/03/2021). Logo, entendo pela necessidade de sua prisão também para a aplicação da lei penal. 



    Destaco que durante o cumprimento da prisão, o requerente Victor Lorran destruiu o seu aparelho celular, a atitude do requerente indica uma tentativa de ocultar ou eliminar provas, dificultando as investigações. (...)



    Conforme relatado nos autos, a periculosidade dos agentes é evidenciada por integrar a organização criminosa especializada em crimes de estelionato com considerável número de integrantes. 



    Nesse panorama, em razão da gravidade concreta demonstrada pelas circunstâncias em que os crimes foram, em tese, praticados, resta evidenciado que a aplicação de qualquer das medidas cautelares substitutivas à prisão se mostra insuficiente e inadequada, em razão da demonstrada periculosidade do autuado” (fls. 39-43, e-doc. 5).



    11. As decisões das instâncias judiciais antecedentes harmonizam-se com a orientação deste Supremo Tribunal, no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC n. 95.024/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Na mesma linha são, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE PELO MODUS OPERANDI. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.603-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.644-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO AMPARADA NA GRAVIDADE DAS CONDUTAS E NA PERICULOSIDADE DO AGENTE (LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA). NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTE A INFORMAÇÃO DE QUE O RECORRENTE NÃO INTERROMPEU AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS E FRAUDULENTAS. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, MERCÊ DOS FUNDAMENTOS CHANCELADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JUSTIFICARAM A PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 182.208-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.5.2020).



     



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido” (HC n. 216.056-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O risco de reiteração delitiva é fundamento apto a macular a ordem pública e hábil a justificar a imposição da medida cautelar diversa da prisão. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 200.603-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.3.2023).



    12. O juízo de primeira instância também ressaltou que o paciente empreendeu fuga, quando do cumprimento do mandado de prisão temporária. Essa circunstância demonstra a necessidade da prisão do paciente também para conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a fuga do distrito da culpa é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.121-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.9.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA POR MEIO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente por meio da gravidade concreta de sua conduta. 2. É válida a prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa. 
3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 195.401, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021).



    13. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre a suficiência de indícios de autoria da prática dos crimes de estelionato e de organização criminosa pelo paciente, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus, conforme a legislação vigente e a jurisprudência prevalecente sobre o tema.



    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Negativa de autoria. Fatos e provas. Réu foragido. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de  organização criminosa  constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus. Ação constitucional, portanto, que não comporta um amplo reexame de fatos e provas. Precedentes. 3. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Paciente apontado como integrante de estruturada associação criminosa, com atuação em diversas cidades, voltada à prática de crimes variados, em especial tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Situação concreta em que a segregação cautelar também se justifica para a garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista a notícia de fuga do acusado do distrito da culpa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.760-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Medida cautelar de afastamento de cargo público. Excesso de prazo. Feito com pluralidade réus e de procedimentos/incidentes que tem regular andamento. Inexistência de desídia do Poder Judiciário. Indícios de autoria. Necessidade de reexame de fatos e provas para se divergir do entendimento firmado pela instância precedente. Inviável em sede de habeas corpus. Legitimidade da tutela cautelar que tem por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou se diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes. Alegada ausência de contemporaneidade. Não ocorrência. Agravo regimental não provido” (HC n. 193.109-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.7.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Processo da competência do Tribunal do Júri. 3. Constrição do réu determinada em razão de denúncia, posterior à data do crime imputado, por participação em organização criminosa. Irrelevância, para a validade da preventiva, do status libertatis do agravante na segunda ação penal. 4. Não é possível analisar se as provas produzidas em juízo infirmaram os indícios de autoria que pesavam contra o paciente, pois vedado o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 220.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.5.2023).



    14. O juízo da Central de Inquéritos de Teresina/PI deferiu pedido de revogação da prisão preventiva de corréu com fundamento na ausência de indícios suficientes de autoria. Compete ao juízo de primeira instância a análise dos requisitos necessários à extensão do benefício ao paciente, o que ainda não ocorreu.



    Para acolher a alegação do impetrante, de identidade entre as situações processuais do paciente e do corréu, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora